Tribunal: TCU
Processo: 015.262/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da implantação das medidas previstas na Portaria FNDE 807/2022 e na Portaria Conjunta FNDE/STN 3/2022, por parte das instituições financeiras que abrigam as contas dos entes subnacionais destinadas ao recebimento dos recursos do Fundeb

Inteiro teor:
Acórdão 2961/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 241 e 242 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em adotar as medidas abaixo, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.262/2023-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 021.153/2020-5 (MONITORAMENTO); Processo 033.353/2023-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.853/2024-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Instituições financeiras que gerenciam recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Educação (MEC) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.6. Representação legal: Louise Dias Portes (OAB/RJ 203.612), Luís Inácio Lucena Adams (OAB/DF 29.512), Alexandre Takashi Sakamoto (OAB/SP 150.289), Luiz Francisco Mota Santiago Filho (OAB/RJ 196.770), Mauro Pedroso Gonçalves (OAB/DF 21.278), Lorena Bitello Lobo Barbosa (OAB/RJ 230.468), Karoline Buss Gesser (OAB/PR 82.726), Paula Santos Oliveira Loyola (OAB/ES 23.951), Alexandre Junqueira de Castro (OAB/MG 63.375), Juscelino Teixeira Barbosa Filho (OAB/MG 57.225), Vader Machado Miranda (OAB/RS 86.604), Ana Cristina Silva Pereira (OAB/PA 8.988), Clistenes da Silva Vital (OAB/PA 10.328), Andressa Castro (OAB/PR 87.657) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Banco de Brasília S.A. (BRB), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de publicação desta deliberação, disponibilize a este Tribunal, em arquivo eletrônico, a posição consolidada dos extratos das contas correntes do Fundeb e das respectivas aplicações financeiras vinculadas, atualizados até a data do encerramento da conta, em estrita observância ao leiaute de arquivo de extratos bancários e estrutura para entrega de arquivos especificados, nos termos do art. 16, inciso II, § 1o e § 2o, da Portaria FNDE 807/2022, com redação dada pela Portaria FNDE 624/2023; 1.7.2. dar conhecimento às Prefeituras Municipais de Capinzal do Norte/MA, Sumidouro/RJ e Porto Amazonas/PR dos exames empreendidos nos itens 99-123 desta instrução, de modo que os entes possam verificar eventuais inconsistências nos dados do SIOPE e promover a retificação dos dados bancários; 1.7.3. dar conhecimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) dos exames empreendidos nos itens 99-132 desta instrução, de modo que seja avaliada a implementação de mecanismos de controle tendentes a evitar ou minimizar a ocorrência de falhas na inserção de dados bancários na funcionalidade "Consultar Contas Bancárias - FUNDEB" pelos gestores municipais e estaduais; 1.7.4. informar à Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar (CRESOL), em atendimento ao seu pedido formulado em 4/9/2025, que o exame da adequação da página de transparência dos extratos bancários do Fundeb ainda não foi objeto de análise específica pelo TCU; 1.7.5. informar ao Banco de Crédito e Varejo (BCV), em resposta ao seu ofício datado de 20/8/2025, que a situação da conta bancária 72850 foi regularizada, inexistindo qualquer medida a ser adotada pela instituição quanto a este aspecto; e 1.7.6. restituir os autos à AudEducação para prosseguimento do presente acompanhamento.